Tribunal: TJDFT
Processo: 0712654-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0712654-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO AGRAVADO: A. L. D. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS EDWARDS SOARES DE LIMA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRÃO contra o v. acórdão de ID 21589583, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, responder ao recurso, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator